Tribunal: TJDFT
Processo: 0702401-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. PARTILHA. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. PRETENSA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ABORDADA EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. VIA INADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A pretensão posta no agravo de instrumento tem por finalidade reinaugurar debate sobre ponto específico de sentença transitada em julgado que garante aos entes da federação que participaram do processo na origem a percepção dos tributos antes da expedição dos formais de partilha, de acordo com o entendimento conferido pelo magistrado sentenciante sobre as normas processuais incidentes na espécie. Ocorre que, não tendo havido recurso em face do comando sentencial à época, há de se reconhecer a eficácia preclusiva da coisa julgada.
2. Assim, apesar de não confluir com o entendimento alcançado pelo magistrado singular, inexiste a possibilidade de a compreensão deste colegiado sobre os dispositivos em apreço superar a força constitucionalmente consagrada à autoridade da coisa julgada (art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal), sobretudo em procedimento inadequado para tal desiderato. Precedente do STF.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.